Tribunal: TJMT
Processo: 1043134-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043134-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WANDERLEI FERNANDES DO PRADO - CPF: 854.797.801-15 (ADVOGADO), CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA BENTO - CPF: 059.361.591-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária ajuizada por candidata aprovada em cadastro de reserva em concurso público para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, por meio da qual se buscava a imediata nomeação e posse, sob o argumento de preterição ilegal decorrente de contratações temporárias realizadas pelo Município.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal subsiste diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar a nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva, à luz da alegada preterição arbitrária por contratações temporárias.

III. R
azões de decidir

3. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento absorve a controvérsia relativa à decisão liminar impugnada, acarretando a perda superveniente do objeto do Agravo Interno.

4. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, cuja conversão em direito subjetivo à nomeação exige demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

5. A contratação temporária, quando amparada em necessidade transitória e excepcional, constitui instrumento legítimo da Administração Pública e não implica, por si só, violação à regra do concurso público.

6. A inexistência de prova inequívoca de que as contratações temporárias tiveram por finalidade ocupar cargos efetivos vagos afasta a probabilidade do direito alegado.

7. O perigo de dano não se evidencia de forma concreta quando o prazo de validade do concurso ainda se encontra em curso e a medida pleiteada possui natureza satisfativa e difícil reversibilidade.

IV. D
ispositivo e tese

8. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão liminar. 2. A candidata aprovada em cadastro de reserva somente adquire direito subjetivo à nomeação mediante prova cabal de preterição arbitrária e imotivada. 3. A contratação temporária, devidamente justificada, não configura, por si só, preterição ilegal nem autoriza a concessão de tutela de urgência para nomeação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1029509-05.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 2.12.2025; STJ,
AgInt
no
AgInt
no RMS n. 63672 MG 2020/0135966-9, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 7.6.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Ordinária n
.
1011055-56.2025.8.11.0006, movida em desfavor do Município
d
e Cáceres.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à imediata nomeação e posse da agravante no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. O Juízo
de primeiro grau
fundamentou sua decisão na ausência de prova inequívoca da ilegalidade das contratações temporárias, na premissa de que a mera classificação em cadastro de reserva não gera direito automático à nomeação, e no fato de que a medida pleiteada se confunde com o mérito da causa, encontrando óbice na Lei n
.
8.437/1992 e no risco de irreversibilidade do provimento.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que
f
oi aprovada em 3o lugar no cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital n
.
01/2024 para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (zona rural – Núcleo Santo Antônio do Caramujo), ascendendo para a 2a colocação após a desistência da candidata
melhor
classificada.

Alega que
s
ua mera expectativa de direito se converteu em direito subjetivo à nomeação em razão da preterição ilegal e arbitrária praticada pela Administração Municipal, que, durante a vigência do certame, prorrogou o Processo Seletivo Simplificado (PSSU) n
.
003/2023 e realizou o PSS n
.
01/2025, culminando na contratação de, no mínimo, 14 servidores temporários para a mesma função e localidade.

Diz que
a
conduta do Município demonstra, de forma inequívoca, a necessidade permanente de pessoal, descaracterizando a natureza temporária e de excepcional interesse público que justificaria as contratações precárias.

Afirma que
h
ouve violação à Teoria dos Motivos Determinantes e desvio de finalidade, pois o motivo declarado para as contratações (necessidade temporária) é falso, e o objetivo real foi burlar a regra do concurso público.

Argumenta que
o
perigo de dano é evidente e triplo: financeiro (caráter alimentar da remuneração), funcional (perda de tempo de serviço para progressão e aposentadoria) e temporal (risco de expiração da validade do concurso antes do trânsito em julgado da ação)
; que
a
vedação à concessão de tutela com efeitos irreversíveis deve ser mitigada pelo princípio da proporcionalidade, pois o dano à agravante é qualitativamente superior ao eventual prejuízo à Administração, que receberia a contraprestação laboral.

Ao final, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar sua imediata nomeação e posse, sob pena de multa diária, e, no mérito, o provimento integral do recurso para reformar a decisão de primeiro grau.

Em análise liminar, o pedido de antecipação da tutela recursal
foi indeferido
.

A decisão fundamentou-se na ausência dos requisitos autorizadores da medida, destacando que a agravante foi aprovada em cadastro de reserva, possuindo mera expectativa de direito
, que
a conversão em direito subjetivo exige a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF, o que não ocorreu de plano
, que
o PSS n
.
003/2023 é anterior ao concurso da agravante, e o PSS n
.
001/2025 possui justificativa específica para suprir afastamentos legais de servidores efetivos, não havendo prova de que as contratações visaram preencher cargos efetivos vagos
, que
não se demonstrou o perigo de dano grave, pois os argumentos são genéricos e a validade do concurso ainda não está próxima de expirar e a medida pleiteada possui caráter satisfativo e de difícil reversibilidade.

Em face dessa decisão, a agravante
opôs
Agravo Interno, pugnando pela reconsideração ou, subsidiariamente, pelo julgamento colegiado. Em suas razões, argumentou que a decisão singular aplicou cognição exauriente indevida, desconsiderou que a prorrogação do PSS n
.
003/2023 ocorreu já na vigência do concurso, e que o expressivo número de contratações (14) comprova a necessidade permanente.

Criticou, ainda, a exigência de comprovação de
“
vulnerabilidade econômica
”
para caracterizar o
perigo de dano
, afirmando ser um requisito não previsto em lei. Pediu, ao final, o provimento do Agravo Interno para que fosse deferida a tutela de urgência recursal.

Devidamente intimado, o Município de Cáceres apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau. Alegou, em suma, que a agravante possui mera expectativa de direito, pois foi aprovada em cadastro de reserva
; q
ue
a contratação temporária é instrumento legítimo da Administração Pública, previsto no art. 37, IX, da CF, e não configura, por si só, preterição
; q
ue
a agravante não se desincumbiu do ônus de provar a ilegalidade das contratações ou a existência de cargos efetivos vagos
e que
não há perigo de dano, e a medida pleiteada é irreversível, violando o art. 300, § 3o, do CPC.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito, por entender que a controvérsia versa sobre interesse individual e disponível, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção obrigatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Agravo de Instrumento, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

AGRAVO INTERNO

Inicialmente, cumpre analisar o Agravo Interno interposto pela agravante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

É cediço que o recurso de Agravo Interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão proferida isoladamente pelo relator. Contudo, com a apresentação do Agravo de Instrumento para julgamento de mérito pelo colegiado, a análise que antes era provisória e sumária é substituída por um exame definitivo no âmbito deste recurso.

Em outras palavras, o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento absorve e supera a discussão travada no Agravo Interno, cujo objeto era, tão somente, a reforma da decisão liminar. A análise a ser feita agora é mais ampla e exauriente, tornando
ineficaz
e desnecessária a apreciação do recurso que se insurgia contra a medida provisória.

Dessa forma, com o julgamento do recurso principal, o Agravo Interno perde seu objeto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E INTERNO PREJUDICADO.

[...]

III. Razões de decidir:

[...]

6. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, que analisa a questão de fundo do recurso, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, tornando-o prejudicado.

(TJMT, AI n. 1029509-05.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 2.12.2025)

Portanto, julgo prejudicado o Agravo Interno, pela perda superveniente de seu objeto, e dele
não conheço
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, indeferida na origem, que busca a nomeação e posse da agravante no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, de modo que a ausência de um deles é suficiente para o indeferimento da medida.

Analisarei cada um dos requisitos separadamente.

A agravante fundamenta a probabilidade de seu direito na tese de que sua expectativa de direito, decorrente da aprovação em cadastro de reserva, convolou-se em direito subjetivo à nomeação
,
devido à preterição arbitrária por parte do Município de Cáceres, que realizou contratações temporárias para o mesmo cargo.

É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, ou em cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação.

Essa expectativa, contudo, pode se transformar em direito subjetivo em situações excepcionais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A tese é clara ao impor ao candidato o ônus de demonstrar,
“
de forma cabal
”
, a preterição arbitrária e imotivada.

No caso dos autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença de prova robusta e inequívoca dessa preterição. A agravante aponta a prorrogação do PSSU n
.
003/2023 e a realização do PSS n
.
01/2025 como atos que comprovariam a necessidade permanente de pessoal e a intenção de burlar o concurso.

Contudo, uma análise mais detida dos fatos e documentos revela que essa conclusão não é automática. O PSSU n
.
003/2023 foi realizado e homologado antes mesmo da homologação do concurso público da agravante (Edital n
.
01/2024).

Assim, sua criação não pode ser imputada como um ato destinado a fraudar um certame que sequer havia se consolidado. A posterior prorrogação e as convocações dele decorrentes, embora ocorridas na vigência do concurso, não são, por si sós, suficientes para caracterizar a arbitrariedade, pois podem estar amparadas na continuidade de um processo seletivo legítimo e anterior.

Ademais, o PSS n
.
01/2025, conforme destacado na decisão monocrática, traz em seu edital uma justificativa específica e plausível: suprir necessidades decorrentes de afastamentos legais de servidores efetivos (licenças médicas,
maternidade, etc.
) e preencher vagas de cargos não contemplados no concurso público. A contratação temporária para substituir servidores efetivos afastados é hipótese clássica e legítima, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e não se confunde com a existência de um cargo efetivo vago.

Para que se configurasse a preterição, a agravante precisaria demonstrar, de forma cabal, que as 14 contratações temporárias não se destinaram a suprir necessidades transitórias, mas sim a ocupar, de forma precária e ilegal, cargos efetivos que estavam vagos e para os quais havia dotação orçamentária. Essa prova não foi produzida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a mera existência de contratações temporárias não implica, automaticamente, em preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, cabendo a este comprovar a ilegalidade do ato:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. [...] 2. A Corte Especial do STJ segue a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato ." (Tema 784/STF). 3. No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno,
Rel
. Ministro Teori Zavascki,
DJe
de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos." [...]

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no RMS n. 63672 MG 2020/0135966-9, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 7.6.2021)

Portanto, diante da ausência de demonstração inequívoca de que as contratações temporárias foram realizadas para preencher cargos efetivos vagos de forma arbitrária e imotivada, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado.

Ainda que se pudesse vislumbrar alguma probabilidade no direito da agravante, o que não é o caso, a tutela de urgência também exigiria a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante alega que o perigo reside no caráter alimentar da remuneração, nos prejuízos funcionais e no risco de expiração da validade do concurso.

Tais argumentos, contudo, não são suficientes para caracterizar a urgência que a lei exige. O prejuízo de natureza alimentar é inerente a toda e qualquer demanda que vise ao ingresso no serviço público, não podendo ser utilizado como um argumento genérico para justificar a concessão de liminares em todos os casos.

Quanto ao risco de expiração do prazo de validade do certame, este não se mostra iminente. O concurso foi homologado em 1
.7.
2024 e possui validade de dois anos, prorrogável por igual período, conforme o art. 37, III, da CF. Assim, o prazo de validade se estenderá, no mínimo, até 1
.7.
2026, podendo chegar a
2028. Há, portanto, tempo hábil para que a demanda principal seja
instruída e julgada em seu mérito, sem que haja risco de perecimento do direito.

Por fim, a concessão da medida, determinando a imediata nomeação e posse da agravante, representaria um provimento de natureza satisfativa e de difícil reversibilidade, o que encontra óbice no art. 300, § 3o, do CPC. Caso a ação seja, ao final, julgada improcedente, a desconstituição do ato de nomeação geraria transtornos tanto para a Administração Pública quanto para a própria servidora, reforçando a necessidade de cautela e prudência na análise do pedido liminar.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, em razão da perda superveniente de seu objeto, e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026